Tribunal: TJSP
Processo: 1021756-49.2004.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CLAROS, PRECISOS, BASTANTES E COERENTES ENTRE SI. RECURSO INTEGRATIVO NÃO SERVE PARA VEICULAR MERO INCONFORMISMO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.